Tribunal: CARF
Processo: 13896.905659/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.905659/2012-19
RESOLUÇÃO
1001-000.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a autoridade fazendária competente da
origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls. 110/382, oportunizando
à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira, Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no 41932.41263.230712.1.7.03-9372, de
e-fls. 27/42, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905659/2012-19
2
negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativo ao ano-calendário 2009, no
valor de R$ 129.269,28, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 24/26, da DRF em Barueri/SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, as
compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 03/04, a qual fora julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-109.759, de 20 de
agosto de 2019, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar os alegados erros que teria incorrido na transmissão
da DCOMP objeto de análise, os quais exigem, mais precisamente, explicações e comprovações
que comprovem cabalmente os erros cometidos.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 60/78, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o não reconhecimento
do crédito pleiteado, não homologando a declaração de compensação promovida, aduzindo para
tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções, os quais se prestam a corroborar
o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Explicita que a Recorrente realizou o preenchimento das informações em DCTF, sem
considerar, para fins de dedução do imposto, as parcelas de retenção fonte ao longo do ano-
calendário, razão pela qual, procedeu com a entrega da DCTF com o “Débito Apurado” estimativa
mensal de CSLL da competência dezembro de 2009 no valor de R$ 179.974,46 (cento e setenta e
nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
Assevera que caso houvessem sido consideradas as retenções fonte no valor R$
129.269,28 (cento e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), as
quais não foram contestadas pela d. Autoridade Julgadora, a CSLL apurada referente à estimativa
de dezembro de 2009 seria evidenciada no valor de R$ 50.705,18, e não mais de R$ 179.974,46.
Colaciona-se abaixo quadro demonstrativo e parte da DCTF onde constam informações
equivocadas sobre a CSLL apurada (Doc. 03 - DCTF).
Sustenta que, em decorrência do equívoco formal apontado, objetivando a regular
extinção do débito apurado no período, a Recorrente utilizou-se do PER/DCOMP no
41932.41263.230712.1.7.03-9372, para pagamento de parte da própria CSLL declarada em DCTF.
E, portanto, o valor de R$ 179.974,46 da CSLL estimativa dezembro de 2009 devido
pela Recorrente foi devidamente extinto por meio das compensações descritas no bojo do recurso
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905659/2012-19
3
voluntário, corroboradas pelos documentos ora acostados aos autos, os quais ratificam a
composição dos cálculos acima demonstrados.
Registra, ainda, a cópia do LALUR ora anexado demonstra que o lucro real apurado
em dezembro de 2009 corresponde ao valor de R$ 1.999.716,20 (um milhão, novecentos e noventa
e nove mil, setecentos e dezesseis reais e vinte centavos), informação esta que, igualmente,
encontra-se espelhada na DIPJ, comprovando-se que eventuais divergências na apuração da CSLL
declarada estão exclusivamente relacionados à ausência de deduções da CSLL retido na fonte no
decorrer do ano de 2009.
Aduz que as autoridades fazendárias pretéritas em momento algum se insurgiram
contra a comprovação das retenções na fonte que serviram de cálculo para redução da CSLL a
recolher, se apegando simplesmente em meras formalidades e equívocos de preenchimentos para
rechaçar o pleito da recorrente.
Na linha do que restou assentado no Acórdão recorrido, no sentido de que, mesmo
na manifestação de inconformidade poderia a contribuinte retificar a DCTF, DIPJ e DCOMPs,
conquanto que comprovados os erros suscitados, sustenta que não tinha condições de promover
aludidas retificações àquela época, tendo em vista que os sistemas fazendários não permitiam, o
que só veio a ocorrer em 2013, com a autoregularização, consoante Nota Corec 030/2013 (Doc.
05).
No entanto, argumenta que a simples ausência de retificações dos documentos
fiscais não tem o condão de comprovar a inexistência de pagamento indevido, sobretudo
considerando o dever de revisão de ofício da Administração Pública, ao constatar o indébito
tributário, mormente em homenagem aos princípios da estrita legalidade e da tipicidade
tributária, além da verdade material.
Assim, alega que, independentemente de retificar ou não informações prestadas ao
fisco, é obrigação da d. Autoridade Fiscal seguir a busca pela verdade material e do contribuinte
apresentar os documentos comprobatórios de seus direitos para não serem obrigados ao
pagamento de tributos a maior.
Defende que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972,
bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pleito da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
submeter à autoridade fazendária de origem os documentos trazidos aos autos nesta instância
recursal, tendentes a demonstrar os créditos declarados, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905659/2012-19
4
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas, ou mesmo convertendo o julgamento em diligência
para análise dos documentos acostados aos autos nesta assentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o Despacho Decisório, não
homologando as compensações declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de
saldo negativo de CSLL, relativo ao período de apuração 01/01/2009 a 31/12/2009, no pretenso
valor de R$ 129.269,28, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram o pleito da empresa,
sob o fundamento de que não logrou êxito em comprovar os alegados erros que teria incorrido na
transmissão da DCOMP objeto de análise, os quais exigem, mais precisamente, explicações e
comprovações que comprovem cabalmente os erros cometidos.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
aduzindo, dentre outras inúmeras alegações, colacionou aos autos os comprovantes das
retenções, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da
verdade material.
A corroborar sua tese, explicita que a Recorrente realizou o preenchimento das
informações em DCTF, sem considerar, para fins de dedução do imposto, as parcelas de retenção
fonte ao longo do ano-calendário, razão pela qual, procedeu com a entrega da DCTF com o “Débito
Apurado” estimativa mensal de CSLL da competência dezembro de 2009 no valor de R$ 179.974,46
(cento e setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
Assevera que caso houvessem sido consideradas as retenções fonte no valor R$
129.269,28 (cento e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), as
quais não foram contestadas pela d. Autoridade Julgadora, a CSLL apurada referente à estimativa
de dezembro de 2009 seria evidenciada no valor de R$ 50.705,18, e não mais de R$ 179.974,46.
Colaciona-se abaixo quadro demonstrativo e parte da DCTF onde constam informações
equivocadas sobre a CSLL apurada (Doc. 03 - DCTF).
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905659/2012-19
5
Sustenta que, em decorrência do equívoco formal apontado, objetivando a regular
extinção do débito apurado no período, a Recorrente utilizou-se do PER/DCOMP no
41932.41263.230712.1.7.03-9372, para pagamento de parte da própria CSLL declarada em DCTF.
E, portanto, o valor de R$ 179.974,46 da CSLL estimativa dezembro de 2009 devido
pela Recorrente foi devidamente extinto por meio das compensações descritas no bojo do recurso
voluntário, corroboradas pelos documentos ora acostados aos autos, os quais ratificam a
composição dos cálculos acima demonstrados.
Registra, ainda, a cópia do LALUR ora anexado demonstra que o lucro real apurado
em dezembro de 2009 corresponde ao valor de R$ 1.999.716,20 (um milhão, novecentos e noventa
e nove mil, setecentos e dezesseis reais e vinte centavos), informação esta que, igualmente,
encontra-se espelhada na DIPJ, comprovando-se que eventuais divergências na apuração da CSLL
declarada estão exclusivamente relacionados à ausência de deduções da CSLL retido na fonte no
decorrer do ano de 2009.
Aduz que as autoridades fazendárias pretéritas em momento algum se insurgiram
contra a comprovação das retenções na fonte que serviram de cálculo para redução da CSLL a
recolher, se apegando simplesmente em meras formalidades e equívocos de preenchimentos para
rechaçar o pleito da recorrente.
Na linha do que restou assentado no Acórdão recorrido, no sentido de que, mesmo
na manifestação de inconformidade poderia a contribuinte retificar a DCTF, DIPJ e DCOMPs,
conquanto que comprovados os erros suscitados, sustenta que não tinha condições de promover
aludidas retificações àquela época, tendo em vista que os sistemas fazendários não permitiam, o
que só veio a ocorrer em 2013, com a autoregularização, consoante Nota Corec 030/2013 (Doc.
05).
No entanto, argumenta que a simples ausência de retificações dos documentos
fiscais não tem o condão de comprovar a inexistência de pagamento indevido, sobretudo
considerando o dever de revisão de ofício da Administração Pública, ao constatar o indébito
tributário, mormente em homenagem aos princípios da estrita legalidade e da tipicidade
tributária, além da verdade material.
Assim, alega que, independentemente de retificar ou não informações prestadas ao
fisco, é obrigação da d. Autoridade Fiscal seguir a busca pela verdade material e do contribuinte
apresentar os documentos comprobatórios de seus direitos para não serem obrigados ao
pagamento de tributos a maior.
Defende que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972,
bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905659/2012-19
6
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pleito da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
submeter à autoridade fazendária de origem os documentos trazidos aos autos nesta instância
recursal, tendentes a demonstrar os créditos declarados, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905659/2012-19
7
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, não tendo, no entanto, comprovado
referidos créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas, não
teria comprovado os erros arguidos em relação às DCOMPs, DCTF ́s, e DIPJ ́s enviadas, não
estando, assim, em conformidade com os pressupostos formais exigidos pela legislação de
regência.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos e eventuais erros
incorridos no envio de sua escrita fiscal e DCOMP ́s, a contribuinte juntou ao recurso voluntário a
seguinte documentação: DCTF ́s, às e-fls. 110/200, e DCOMP ́s, DIPJ ́s, LALUR, Balanço Patrimonial
e Demonstração de Resultado do Exercício, às e-fls. 201/382, os quais sustenta não ter tido
condições de fazê-lo anteriormente.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905659/2012-19
8
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever
de a ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que
venha a deles tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado
tenha já realizado ou pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens
sobre o objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento,
seja referindo-se ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade
formal; isto é, aquela constante do suporte físico que se designa processo
administrativo-tributário, ou dos autos, como, corriqueiramente, diz-se.”
(PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo Tributário. Rio de Janeiro.
CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais. (MARINS, James. Direito Processual Tributário
Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL - A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. "No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]”(3a
Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905659/2012-19
9
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as
partes pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem
imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em homenagem ao princípio da
verdade material, pode o relator, após análise perfunctória da documentação
extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria, integrá-la
aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência. [...]” (Sexta Câmara
do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 – Processo no 10120.003058/2005-
15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997,
01/03/1998 a 31/12/1998
DOCUMENTOS.
JUNTADA
POSTERIOR
À
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam
revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege
o processo administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide
com a adoção dos procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação dos equívocos incorridos no envio de sua escrita fiscal e
DCOMP ́s, além das retenções que ofereceriam lastro aos créditos pretendidos, impondo o seu
conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor argumento do julgador recorrido de
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.767 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905659/2012-19
10
não comprovação dos equívocos formas arguidos e demonstração das retenções declaradas, onde
o dever de comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Mais a mais, a própria Súmula CARF no 143 é por demais enfática ao possibilitar a
comprovação das retenções de outras fontes pagadoras, a partir de documentos diversos, não se
limitando ao comprovante de retenção, in verbis:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de e-fls. 110/382, confrontando-os com os sistemas fazendários,
de maneira a informar se comprovam a totalidade dos créditos pretendidos pela contribuinte.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária
competente da origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls. 110/382,
oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta)
dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 406
DF CARF MF
Original